Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO No 2012.05.1.009874-4. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, LEI No 10.826/2003). DECRETO No 9.847/2019. APLICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). ADEQUAÇÃO. PROCESSO No 2014.05.1.011541-9. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
I - Se o armamento de uso restrito que o réu portava na data abordagem policial, posteriormente passou a ser classificado como de uso permitido, pelo Decreto no 9.847/2019, em atenção ao princípio novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada, para o crime de porte de arma de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003).
II - É firme a jurisprudência no sentido de não admitir o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes.
III - Revisão criminal julgada parcialmente procedente.